Tribunal: TJPA
Processo: 0049271-64.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0049271-64.2012.8.14.0301

APELANTE: MARIA DO CARMO LOPES MOREIRA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., BANCO BRADESCO SEGUROS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0049271-64.2012.8.14.0301

APELANTE: MARIA DO CARMO LOPES MOREIRA

APELADOS: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I – O seguro DPVAT rege-se pela Lei nº 6.194/74, que estabelece a indenização proporcional ao grau de invalidez permanente, conforme a extensão das lesões sofridas pela vítima.

II – Comprovada, por meio de laudo pericial, a existência de invalidez parcial incompleta com repercussão residual, impõe-se a aplicação dos percentuais previstos no art. 3°, §1°, II da Lei n. 6.194/74.

III – O cálculo indenizatório deve observar a tabela legal, incidindo o redutor correspondente ao grau de repercussão da lesão sobre o percentual de perda total do segmento corporal afetado.

IV – Demonstrado que o valor apurado foi integralmente quitado na esfera administrativa, inexiste direito à indenização complementar.

V – Ausência de elementos probatórios capazes de infirmar a conclusão pericial.

VI – Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0049271-64.2012.8.14.0301

APELANTE: MARIA DO CARMO LOPES MOREIRA

APELADOS: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MARIA DO CARMO LOPES MOREIRA em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da ação de cobrança de seguro DPVAT ajuizada em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e BRADESCO SEGUROS S.A.

Consta dos autos que a autora alega ter sido vítima de acidente automobilístico ocorrido em 14/05/2009, do qual resultaram sequelas consistentes em debilidade da função neurológica e limitação de movimentos da coluna vertebral e tórax, afirmando possuir invalidez permanente. Sustenta que requereu administrativamente o pagamento do seguro DPVAT, tendo recebido o valor de R$ 337,50, o qual reputa insuficiente, motivo pelo qual pleiteou a condenação das rés ao pagamento da quantia de R$ 13.162,50, além de indenização por danos morais.

Regularmente citadas, as requeridas apresentaram contestação, defendendo a correção do valor pago administrativamente, além da inexistência de dano moral indenizável, requerendo a improcedência dos pedidos.

Após réplica, foi deferida a produção de prova pericial, sendo nomeada perita judicial. Apresentado o laudo pericial e oportunizada manifestação das partes,

Após, sobreveio sentença que, inicialmente, determinou a exclusão do Bradesco Seguros do polo passivo, mantendo apenas a Seguradora Líder. No mérito, o Juízo de origem reconheceu a ocorrência do acidente e das lesões, porém concluiu, com base no laudo pericial de ID nº 95618642, que a autora apresenta invalidez parcial incompleta de segmento da coluna vertebral, com repercussão residual, correspondente a 10% do percentual de 25% previsto para perda completa, resultando no valor de R$ 337,50, já pago administrativamente. Diante disso, julgou improcedentes os pedidos iniciais, com resolução do mérito, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão da justiça gratuita.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação, no qual sustenta, em síntese, a insuficiência do laudo pericial, alegando que este não refletiria adequadamente a extensão das lesões sofridas, bem como que o magistrado não estaria adstrito às conclusões periciais, devendo considerar o conjunto probatório dos autos

Aduz, ainda, a necessidade de realização de nova perícia, bem como sustenta que o exame de lesão corporal demonstrou a existência de debilidade permanente da função neurológica e do movimento da coluna vertebral e tórax. Defende, assim, que faz jus ao recebimento do valor integral da indenização securitária, correspondente a R$13.500,00, com dedução do montante já recebido administrativamente. Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial, com condenação das rés ao pagamento da indenização pretendida.

Em contrarrazões, a Seguradora Líder pugna pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0049271-64.2012.8.14.0301

APELANTE: MARIA DO CARMO LOPES MOREIRA

APELADOS: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso de apelação, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em concreto, a parte autora/apelante pretende receber o pagamento de indenização securitária decorrente de invalidez permanente advinda de acidente de trânsito ocorrido em 14/05/2009, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), com dedução do montante pago administrativamente, acrescido de juros e correção monetária.

É incontroversa a ocorrência do sinistro e o nexo causal entre o acidente e as lesões suportadas pela autora, sendo a controvérsia limitada à extensão da invalidez e, por conseguinte, ao valor da indenização devida.

Nesse ponto, o elemento probatório central para a solução da lide é o laudo pericial judicial (Id. nº 95618642), elaborado por perita nomeada pelo Juízo, o qual concluiu que a autora apresenta invalidez parcial incompleta de segmento da coluna vertebral, com repercussão residual (grau 10%) .

Cumpre destacar que a prova pericial, em demandas dessa natureza, possui especial relevância técnica, porquanto destinada à aferição do grau de incapacidade funcional, não sendo possível a sua desconsideração sem a existência de elementos concretos que infirmem suas conclusões.

No caso dos autos, não se verifica qualquer inconsistência técnica, contradição ou omissão apta a afastar a credibilidade do laudo pericial, o qual se mostra claro, fundamentado e coerente com os elementos constantes dos autos. Ademais, foi oportunizado à parte apelante o contraditório em relação à prova técnica, não tendo sido demonstrado vício que justificasse a realização de nova perícia, inexistindo, portanto, qualquer cerceamento de defesa.

Superada essa questão, passa-se à análise do valor da indenização.

Nos termos do art. 3º da Lei nº 6.194/74, a indenização do seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez permanente, sendo proporcional à extensão da lesão. Nesse sentido, dispõe a Súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça:

STJ - Súmula 474: A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.

A jurisprudência da Corte Superior também firmou entendimento quanto à validade da utilização da tabela para aferição da proporcionalidade da indenização, conforme se verifica:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PARCIAL. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro DPVAT deve, por igual, observar a respectiva proporcionalidade (Súmula nº 474/STJ).
3. Na hipótese, inviável a revisão do julgado de origem quanto à extensão da lesão e o grau de invalidez devido ao óbice da Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1964689 AM 2021/0282098-0, Relator: RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2022)

A Medida Provisória 451/2008, convertida na Lei 11.945/2009, que alterou a Lei n. 6.194/74 introduziu a tabela de graduação de invalidez para o seguro DPVAT, definindo valores proporcionais à gravidade da lesão. A tabela estabelece tetos para indenizações de invalidez permanente e parciais em diversas graduações, sendo válida para acidentes ocorridos a partir de 16/12/2008.

No caso concreto, a prova pericial — elemento técnico dotado de especial relevância — constatou que a apelante apresenta invalidez parcial incompleta, com repercussão residual, correspondente a 10% do percentual previsto para perda total do segmento corporal afetado.

A metodologia de cálculo, portanto, segue rigorosamente os parâmetros legais: inicialmente se identifica o percentual de perda total do segmento (25% para a coluna vertebral), sobre o qual incide o redutor correspondente à repercussão da lesão (10%), resultando no percentual final de 2,5% sobre o valor máximo da indenização, conforme normativa prevista no art. 3° , §1°, II da Lei n. 6.194/74.

No caso concreto, o laudo pericial concluiu que a autora apresenta invalidez parcial incompleta, com repercussão residual de 10%, incidindo sobre o percentual de 25% previsto para a perda completa da mobilidade de segmento da coluna vertebral, resultando em invalidez efetiva de 2,5%. Aplicado tal percentual sobre o valor máximo legal do seguro obrigatório, chegasse ao montante de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), exatamente igual ao valor já pago administrativamente, de modo que o cálculo revela-se correto e o valor indenizatório adequado, inexistindo diferenças a serem complementadas.

Não se verifica, portanto, qualquer ilegalidade ou inadequação no cálculo efetuado, tampouco elemento probatório capaz de infirmar a conclusão pericial.

Ademais, não há nos autos demonstração técnica apta a desconstituir o laudo pericial, o qual se apresenta coerente, fundamentado e alinhado à legislação de regência.

Dessa forma, inexistindo diferença a ser paga, revela-se indevida a pretensão de complementação indenizatória.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/06/2026